Tribunal: TCU
Processo: 030.179/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de representação sobre supostas irregularidades ocorridas em processo de concessão de uso de terreno.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelos Srs. Henrique Pereira Dourado, Edilberto José Silva e Gamaliel Herval contra o Acórdão 2629/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, por meio de seus representantes legais.